Tribunal: TJES
Processo: 5005745-96.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005745-96.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE SOARES DA SILVA PINHEIRO
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5005745-96.2023.8.08.0024

Embargante: SIMONE SOARES DA SILVA PINHEIRO

Embargado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, PONTOCRED

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON - RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO D
A PARTE AUTORA
.
ALEGAÇÃO D
A
EMBARGANTE DE OMISSÃO DE ANÁLISE DE
PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL E NO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

QUESTÕES PREJUDICIAIS DECIDIDAS EXPRESSA E INCIDENTEMENTE NA SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE PARA
FINS DE
ESCLARECIMENTO DE OBSCURIDADE.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (
obscuridade
), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Pretende a embargante que seja integrada a decisão colegiada com a apreciação dos pedidos de anulação da cessão, declaração de prescrição e determinação de retirada do sistema serasa consumidor.

No entanto, não houve omissões.

Analisando detidamente os termos da sentença
a quo
, verifica-se que foram analisados os argumentos levantados pela embargante, conforme pontos a seguir destacados:
“...
Além disso, por mais que sustente não ter sido notificada da cessão de crédito pelo credor, a falta da referida notificação não torna a dívida inexigível, não sendo vedado ao novo credor praticar os atos imprescindíveis à preservação dos direitos cedidos
...”; “...
Assim,
a evidente prescrição do débito
não corresponde à sua quitação, atingindo apenas a pretensão de cobrança, de modo que persiste a obrigação de adimplemento do débito
”.;
“...
O registro de seu nome no cadastro do Serasa Consumidor está disponível para acesso individual mediante cadastro do CPF e não para terceiros, não podendo ser equiparado a órgão restritivo de crédito, mostrando ao consumidor pendências inscritas ou não e, no caso em questão, a pendência não está inscrita em cadastro restritivo de crédito .”.

Por tais razões, não se vislumbram omissões, visto que os pedidos foram analisados, ainda que se forma singela, e julgados improcedentes. Por sua vez, em julgamento colegiado, a sentença fora mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9099/95, com amparo ainda do Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451 das Teses de Repercussão Geral do STF
1
.

Especificamente quanto à pretensão declaratória de prescrição da dívida, para fins de esclarecimento, ressalta-se que houve motivação expressa e incidente na sentença
a quo
, tendo justificado o juiz de primeiro grau suas razões de decidir no reconhecimento da prescrição da dívida, e, ainda que não conste um dispositivo declaratório, faz-se a coisa julgada na forma do art. 503, § 1º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e lhes
dou provimento
parcial

apenas para esclarecimento da obscuridade acima ressaltada.

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)